Tribunal: STF
Processo: RHC 213147
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gabriel Henrique Garbin interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, a irresignação da defesa não foi debatida na instância ordinária. Essa circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 696.456 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, o trancamento da ação penal em virtude da atipicidade material dos fatos (incidência do princípio da insignificância em razão do pequeno valor do bem).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA ANTERIORMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Com efeito, na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    No caso em apreço, contudo, a análise das circunstâncias conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, eis que a prática de furto qualificado por arrombamento de obstáculo durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade do comportamento do agente, conforme já afirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (arrombamento da janela da casa da vítima) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada.



    (HC 110.840, ministro Joaquim Barbosa)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    (RHC 198.201 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Anote-se, ademais, que há nos autos, em desfavor do ora recorrente, a informação de reincidência e registro de processos relativos a crimes patrimoniais em andamento, fato que caracteriza a contumácia delitiva e também conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 



    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; e RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252/MG, Ministra Cármen Lúcia) 



    Cabe registrar, por fim, que o pedido de reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão do ínfimo valor da coisa furtada – um simples aparelho de som no valor de R$50,00 (cinquenta reais), conforme sustenta o recorrente - não pode ser acolhido, eis que, conforme se observa das peças juntadas aos autos, o bem sequer foi avaliado.



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator